Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-53.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. NÃO ILIDE O DEVER. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de determinadas diligências, como o pedido de prova oral, não enseja cerceamento de defesa.
3. O mero inconformismo com a conclusão judicial adotada não caracteriza negativa da prestação jurisdicional quando devidamente fundamentada a Sentença.
4. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
5. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
6. O arbitramento da prestação de alimentos, ou sua revisão, deve restar pautado, pois, na necessidade vital do reclamante, evitando-se o seu enriquecimento sem causa, bem como nos recursos do alimentante.
7. Na situação atual, o menor percebe mais alimentos quando o seu genitor encontra-se desempregado do que quando este se encontra empregado, sendo o caso de readequação do ônus anteriormente estabelecido diante da clara discrepância com a capacidade econômica.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.